Tribunal: TJBA
Processo: 8164081-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164081-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MUNIZ BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: IRACEMA MUNIZ BARRETTO

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. CONTRIBUIÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A 10 ANOS. DIREITO À MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA 1034 DO STJ. PARIDADE DE CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO INTEGRAL. RESCISÃO DO CONTRATO ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL (RESOLUÇÃO CONSU Nº 19/99). ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de
Recurso de Apelação
e
Recurso Adesivo
interposto
s
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção da autora no plano de saúde, nas mesmas condições assistenciais de quando ativa, por prazo indeterminado, mediante assunção do custeio integral, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A autora, aposentada e ex-funcionária da empresa Ability Serviços de Comércio Exterior Ltda., contribuiu por mais de dez anos para o plano e teve o serviço cancelado unilateralmente em 13/11/2023, após a rescisão do contrato entre a estipulante e a operadora, sem que lhe fosse oportunizada a migração para plano individual ou a manutenção nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa da beneficiária em contratos coletivos; (ii) analisar o direito de manutenção da aposentada no plano por prazo indeterminado com base no tempo de contribuição superior a dez anos (art. 31, Lei 9.656/98); (iii) aplicar os critérios de paridade assistencial e modelo de custeio definidos pelo
Tema Repetitivo 1034 do STJ
; (iv) aferir a legalidade do cancelamento sem oferta de migração (Resolução CONSU 19/99); (v) verificar a ocorrência de dano moral pelo cancelamento indevido; e (vi) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela operadora deve ser rejeitada. Conforme a jurisprudência pacífica, há solidariedade na cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, CDC). O beneficiário, como destinatário final, possui legitimidade para exigir o cumprimento das normas legais, independentemente de a estipulante ter rescindido o contrato principal.

No mérito, a controvérsia atrai a aplicação d
o
Tema Repetitivo 1034 do STJ
, que consolidou as teses so
bre a manutenção de inativos em planos coletivos. Restou comprovado que a autora contribuiu por mais de 10 anos (admissão em 2008 e desligamento em 2022), o que lhe confere o direito à manutenção vitalícia, desde que assuma o pagamento integral da cota-parte que lhe cabia acrescida da parcela anteriormente suportada pelo empregador.

A tese da Apelante Promédica de limitar o direito a 55 meses (com base em contribuição de 4 anos e 7 meses) improcede, pois a sucessão de operadoras ou modelos de custeio não interrompe a contagem do prazo decenal para fins do art. 31 da Lei 9.656/98 (Tese "a" do Tema 1034). Outrossim, o STJ definiu que ativos e inativos devem ser inseridos em plano único, com as mesmas condições de cobertura e igualdade de modelo de pagamento, cabendo ao inativo o custeio integral (Tese "b" do Tema 1034).

A extinção do contrato entre a operadora e a empresa Ability por redução de vidas não exime a ré de cumprir a
Resolução CONSU nº 19/99
, que impõe o dever de disponibilizar plano individual ou familiar equivalente sem novas carências. O cancelamento abrupto, ignorando a condição de aposentada com longa contribuição, viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

O dano moral é in re ipsa. O sofrimento e a angústia de uma consumidora idosa que vê cessada sua assistência à saúde após décadas de vínculo configuram lesão extrapatrimonial grave. O acórdão proferido no caso paradigma do Sr. Clóvis Ferraz Pitanga (Processo nº 8164071-59.2023.8.05.0001), colega da autora na mesma estipulante, corrobora a conduta ilícita reiterada da operadora.

Quanto ao valor indenizatório, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se justo. Não comporta redução, ante a gravidade da falha, nem majoração (Recurso Adesivo), pois atende ao caráter pedagógico-punitivo sem ensejar enriquecimento sem causa, mantendo o equilíbrio em relação aos precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação e Adesivo conhecidos e improvidos.
Sentença mantida em seus integrais termos. Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o proveito econômico (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

“
1. Aplica-se o Tema 1034 do STJ para garantir ao ex-empregado aposentado que contribuiu por mais de dez anos a manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado, em paridade de condições assistenciais com os ativos, mediante custeio integral. 2. A extinção do contrato coletivo estipulante não autoriza o cancelamento sem o oferecimento de migração para plano individual ou familiar (Resolução CONSU 19/99). 3. O cancelamento indevido de plano de saúde de beneficiário idoso aposentado enseja dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, V e X; Lei nº 9.656/98, art. 31; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 7º; Resolução CONSU nº 19/99; Código Civil, arts. 186, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.818.487/SP (Tema 1034); TJ-BA, Apelação nº
0527003-93.20168.05.0001
, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8164081-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRACEMA MUNIZ BARRETTO e outros e como apelada IRACEMA MUNIZ BARRETTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça